Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705477-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BURITIS AGRAVADO: AURO DA ROCHA BOMFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BURITIS (credor), tendo por objeto o despacho do i. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0008706-67.2009.8.07.0007 proposta pelo agravante em desfavor de AURO DA ROCHA BOMFIM, determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente, nos seguintes termos (ID 181734036 dos autos originários): “Certifico e dou fé que transcorreu o prazo da prescrição intercorrente. Nos termos do art. 921, §5o, do CPC, intimo as partes a se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Após, anote-se conclusão dos autos”. Em suas razões recursais (ID 55797012), afirma, em síntese, que não houve a ocorrência da prescrição intercorrente, sendo que o último ato executório foi realizado em 18/08/2020. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para considerar como data da suspensão do processo como sendo 18/09/2020. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O recurso é inadmissível. Em verdade, constata-se que o recurso foi interposto pelo agravante em face de despacho de mero expediente praticado pelo Diretor de Secretária, em virtude da delegação do juízo, sem conteúdo decisório e, portanto, não passível de impugnação por agravo de instrumento. Com efeito, o art. 1.001 do CPC dispõe expressamente que “Dos despachos não cabe recurso”. A fim de evitar dúvidas, transcrevo o inteiro teor do despacho de mero expediente proferido, do qual se denota a total ausência de conteúdo decisório (ID 181734036 dos autos originários): “Certifico e dou fé que transcorreu o prazo da prescrição intercorrente. Nos termos do art. 921, §5o, do CPC, intimo as partes a se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Após, anote-se conclusão dos autos”. Verifica-se que, em verdade, no ato judicial ora questionado pelo recorrente, o d. Juízo apenas concedeu prazo para as partes se manifestarem antes de decidir a questão. Assim, em razão da impossibilidade de interposição de recurso em face de despacho, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. No mesmo sentido, confira-se o entendimento deste eg. TJDFT: ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DESPACHO QUE DETERMINA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A recorribilidade de um ato judicial deve ser aferida a partir da potencialidade que este possui de causar lesão jurídica ao jurisdicionado, aliada à existência de seu conteúdo decisório. 2. O ato judicial que determina a regularização da representação processual qualifica-se como despacho de mero expediente, que, nos termos do art. 504, do CPC, não se sujeita a recurso. 3. Reconhece-se que o Juízo a quo não adentrou em matéria anteriormente julgada, não determinando nova citação ou invalidando a citação efetuada, mas que se limitou a sanear o processo. 4. Recurso improvido. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIM (Acórdão 688662, 20130020110965AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 2/7/2013. Pág.: 90) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DE PEDIDO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido de penhora de título ao portador até a apuração do valor remanescente do produto da arrematação de imóvel excutido não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do CPC, que, conforme os artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível, ou seja, não impugnável via Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1432479, 07108694320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. 2. Caso concreto em que o pronunciamento judicial atacado apenas concedeu prazo para o agravante localizar os herdeiros dos credores/exequentes, sem qualquer conteúdo decisório sobre a reserva de honorários advocatícios contratuais requerida pelo ora recorrente. Trata-se, assim, de mero despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1432414, 07359364420218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, atente-se o agravante que na data de ontem foi proferida sentença reconhecendo a prescrição. Desse modo, deverá interpor o recurso cabível contra referida sentença. Ante o exposto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora